Tribunal: TJDFT
Processo: 0720868-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BUSCA DE BENS EM NOME DA DEVEDORA. CONSULTA AO BACENJUD. INDEFERIMENTO PORQUE OUTRORA JÁ REALIZADA. REITERAÇÃO DO PEDIDO APÓS O TRANSCURSO DE MAIS DE UM ANO. RAZOABILIDADE.

1. Se, no curso do processo executivo, a despeito de várias tentativas, o credor não encontra bens penhoráveis, revela-se adequada, bem como razoável, após o transcurso de longo período, a realização de nova consulta ao BACENJUD, até por que, no interregno transcorrido desde a primeira utilização do referido sistema, a parte agravada pode ter voltado a movimentar contas bancárias.

2. Agravo de instrumento provido.